Tribunal: TJSP
Processo: 2226511-90.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Ocorrência – Extrato de conta poupança do Banco do Brasil S.A. – Execução de título referente à Ação Civil Pública proposta contra o Banco Nossa Caixa – Extinção do processo.

Recurso prejudicado, diante da extinção do processo.